Tribunal: TJSP
Processo: 1074842-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
MONITÓRIA – Documentos constantes da inicial são hábeis para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC/2015.
MONITÓRIA - Reconhecimento da exigibilidade do débito cobrado na presente ação monitória, visto que a parte autora comprovou o fornecimento de materiais ortopédicos utilizados em procedimento cirúrgico de paciente conveniada à operadora de plano de saúde ré,

Ementa:
MONITÓRIA – Documentos constantes da inicial são hábeis para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC/2015.
MONITÓRIA - Reconhecimento da exigibilidade do débito cobrado na presente ação monitória, visto que a parte autora comprovou o fornecimento de materiais ortopédicos utilizados em procedimento cirúrgico de paciente conveniada à operadora de plano de saúde ré, especificados em nota fiscal objeto da demanda - Demonstrado o fornecimento de materiais ortopédicos, cobrados na presente ação monitória, pela parte autora, e ausente prova de pagamento pela parte ré, de rigor, o reconhecimento da exigibilidade do débito cobrado e a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da ação monitória, "para CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, no valor de R$3.000,00".
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - A correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação - Em ação monitória, os juros de mora incidem a partir da data do vencimento (CC/2002, art. 397), conforme a atual orientação do Eg. STJ – Reforma, em parte, da r. sentença, para determinar a incidência de correção monetária e de juros de mora, a partir do vencimento da obrigação.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte.